Tribunal: TJMT
Processo: 1079713-84.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079713-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRENTE), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (RECORRIDO), CAROLINA BORGES BERTOLINI - CPF: 127.576.436-30 (ADVOGADO), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado de nº
1079713-84.2024.8.11.0001
.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
VINICIUS DOS SANTOS ZERI
.

Data do Julgamento virtual:
28 a 31/07/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM EM FAIXA CONTÍNUA. AUTUAÇÃO SEM ABORDAGEM DO CONDUTOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade dos autos de infração de trânsito nº DT002F221BQ e DT002U50JA, lavrados por ultrapassagem pela contramão em local com linha divisória contínua amarela (art. 203, V, do CTB), sob o fundamento de ausência de justificativa para a não abordagem e de comprovação material das infrações. O recorrente sustenta a regularidade dos autos, a legalidade da autuação sem abordagem com base na Resolução CONTRAN nº 985/2022, e a presunção de legitimidade do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de abordagem do condutor, desacompanhada de justificativa expressa, invalida o auto de infração; (ii) examinar se a ausência de prova material das infrações afasta a presunção de legitimidade dos atos administrativos lavrados por agentes de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de infração é ato administrativo dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca produzida pela parte interessada.

A Resolução CONTRAN nº 985/2022 admite expressamente a possibilidade de autuação sem abordagem do condutor, não exigindo motivação específica no auto quanto à impossibilidade de flagrante.

O art. 280, §3º, do CTB deve ser interpretado sistematicamente com as normas infralegais e com a realidade operacional da fiscalização de trânsito, especialmente em rodovias, onde a abordagem pode representar risco à segurança.

O auto de infração contém os elementos essenciais exigidos pelo CTB: tipificação legal, local, data e hora, identificação do veículo e agente autuador, e descrição da infração.

A imagem do Google Earth apresentada não possui valor probatório suficiente para infirmar a existência da sinalização alegada, dada sua imprecisão quanto ao sentido do tráfego e à data da captura.

A ausência de imagens, vídeos ou provas tecnológicas da infração não anula o auto, desde que este tenha sido lavrado por agente público no exercício regular de suas funções, com fé pública.

O recorrido não produziu prova apta a desconstituir a presunção de legitimidade dos autos de infração ou a comprovar vício formal ou material que justificasse sua nulidade.

A atuação da autoridade administrativa observou o devido processo legal, com regular notificação e possibilidade de defesa administrativa, respeitando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A autuação por infração de trânsito sem abordagem do condutor é válida quando prevista em norma infralegal, desde que o auto contenha os elementos essenciais exigidos pelo art. 280 do CTB.

A ausência de justificativa expressa no auto para a não abordagem do condutor não configura vício formal quando a infração é passível de constatação sem flagrante.

A presunção de legitimidade do auto de infração só pode ser afastada por prova inequívoca de vício formal ou material, ônus que incumbe ao administrado.

A prova meramente indiciária ou documental imprecisa, como imagens do Google Earth, não é suficiente para invalidar o auto de infração regularmente lavrado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 203, V; 280, §§1º e 3º; CPC, art. 373, I; Resolução CONTRAN nº 985/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1858518/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 04.10.2021, DJe 07.10.2021;

TJMT, Recurso Inominado nº 1017007-57.2023.8.11.0015, Rel. Juíza Juanita Clait Duarte, 2ª Turma Recursal, j. 29.08.2024, DJE 29.08.2024;

TJPR, Recurso Inominado nº 0055904-10.2021.8.16.0014, Rel. Juiz Marco Vinicius Schiebel, j. 27.03.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos autos de infração nº DT002F221BQ (de 23/02/2023) e nº DT002U50JA (de 12/07/2023), lavrados sob fundamento de infração ao art. 203, V, do CTB (ultrapassar pela contramão em local com linha de divisão de fluxos contínua amarela).

O recorrente sustenta, em síntese: a) a regularidade formal dos autos de infração; b) que a Resolução CONTRAN nº 985/2022 permite a autuação sem abordagem; c) que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade; d) que caberia ao recorrido o ônus de comprovar eventual vício no ato administrativo.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, destacando a ausência de justificativa para a não abordagem e a falta de comprovação material das infrações.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação na qual o recorrido aduz, em síntese, que: (i) foi autuado por supostamente ter infringido o art. 203, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro na data de 23 de fevereiro de 2023, às 10h37min, no KM 36 da BR MT-010, e na data de 12 de julho de 2023, às 15h10min, no KM 46 da mesma rodovia; (ii) em ambos os casos, o condutor não foi abordado no momento da suposta infração e não há nos Autos de Infração de Trânsito (AITs) qualquer justificativa para a ausência do flagrante; (iii) o primeiro auto de infração seria materialmente nulo, pois no KM 36 da referida rodovia somente haveria proibição de ultrapassagem para os veículos transitando no sentido Rosário do Oeste-Cuiabá, conforme imagem extraída do Google Earth anexada aos autos; (iv) ambos os autos de infração estariam eivados de vícios formais insanáveis pela ausência de flagrante e de justificativa para a não abordagem do condutor.

Da análise minuciosa dos documentos carreados aos autos, verifica-se que o primeiro auto de infração (DT002F221BQ) foi lavrado em 23/02/2023, às 10h37min, no KM 36 da rodovia MT-010, sob a descrição "ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO LINHA DE DIVISÃO FLUXO OPOSTO CON", com observação "veículo fazendo ultrapassagem em outro veículo em faixa dupla contínua devidamente sinalizada com placa R-7 sentido Cuiabá/Rosário Oeste". A penalidade foi classificada como gravíssima, com 7 pontos e multa no valor de R$ 1.467,35.

O segundo auto de infração (DT002U50JA) foi lavrado em 12/07/2023, às 15h10min, no KM 46 da rodovia MT-010, sob a mesma descrição "ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO LINHA DE DIVISÃO FLUXO OPOSTO CON", com observação "REALIZOU ULTRAPASSAGEM EM LOCAL SINALIZADO COM PLACA R7 E FAIXA CONTÍNUA", também classificada como infração gravíssima e com multa de igual valor.

O recorrido apresentou defesas administrativas contra ambas as autuações. Em relação ao auto de infração DT002F221BQ, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) indeferiu o recurso em 11/10/2023, sob o fundamento da fé pública do agente de trânsito. Quanto ao auto de infração DT002U50JA, a defesa prévia foi indeferida em 28/08/2023, também sem apreciação das alegações materiais apresentadas pelo condutor.

Após a emenda da inicial para inclusão do órgão autuador no polo passivo, o magistrado postergou a análise do pedido de tutela de urgência para depois do contraditório, citando os requeridos para apresentar contestação no prazo legal.

Em contestação, o ESTADO DE MATO GROSSO alegou, em síntese, que os autos de infração foram legitimamente impostos pela SINFRA/MT em observância às normas estabelecidas na Resolução CONTRAN n° 985/22 e ao art. 203, V, do Código de Trânsito Brasileiro. Sustentou que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, a qual importa presunção de veracidade e de conformidade ao direito até prova em contrário. Defendeu que a lavratura dos autos de infração atendeu a todos os requisitos formais e legais previstos na legislação de trânsito vigente e que os documentos apresentados pelo autor não seriam suficientes a afastar a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos.

A questão fulcral da controvérsia cinge-se à verificação da legalidade dos autos de infração n° DT002F221BQ e n° DT002U50JA lavrados em desfavor do recorrido, os quais foram anulados pelo juízo a quo sob o fundamento de vício formal pela ausência de justificativa para a não abordagem do condutor e ausência de materialidade das infrações descritas.

Os autos de infração de trânsito, enquanto espécies do gênero ato administrativo, são dotados dos atributos inerentes a essa categoria jurídica, notadamente a presunção de legitimidade, veracidade e legalidade. Tais presunções, contudo, possuem caráter relativo (juris tantum), admitindo prova em contrário pelo administrado, conforme sedimentado entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio.

A formalização da autuação por infração de trânsito encontra-se disciplinada no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece os requisitos fundamentais para a lavratura do auto de infração. Dentre esses requisitos, o inciso VI do referido dispositivo legal prevê que o auto de infração conterá a "assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração". Complementarmente, o §3º do mesmo artigo dispõe que "não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte".

Da exegese do dispositivo legal supracitado, depreende-se que a autuação em flagrante constitui regra preferencial no sistema jurídico de trânsito brasileiro, sendo admissível a autuação sem abordagem do condutor apenas em caráter excepcional, quando impossível à abordagem.

A formalização da autuação por infração de trânsito encontra-se disciplinada no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece os requisitos fundamentais para a lavratura do auto de infração. Paralelamente, a Resolução CONTRAN n° 985/2022, regulamentando o procedimento para a lavratura dos autos de infração, reconhece expressamente a possibilidade de constatação da infração sem a necessidade de abordagem do condutor, desde que observados os demais requisitos formais previstos na legislação de regência.

No caso sub examine, verifico que os autos de infração questionados - n° DT002F221BQ e n° DT002U50JA - foram lavrados em estrita observância aos requisitos formais estabelecidos no artigo 280 do CTB e na Resolução CONTRAN n° 985/2022, contendo todos os elementos essenciais à sua validade, quais sejam: a) tipificação da infração; b) local, data e hora do cometimento da infração; c) caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie; d) identificação do órgão e da autoridade ou agente autuador; e) descrição da infração.

O recorrido sustenta a nulidade dos autos de infração pela ausência de justificativa para a não abordagem do condutor. Contudo, tal argumento não encontra respaldo na legislação vigente, haja vista que a Resolução CONTRAN n° 985/2022, em consonância com a moderna sistemática de fiscalização de trânsito, dispensa expressamente a necessidade de abordagem do condutor para determinadas infrações, como as relativas à ultrapassagem indevida, que podem ser constatadas pelo agente de trânsito sem a necessidade de interrupção do fluxo viário, evitando-se, inclusive, situações de risco inerentes à abordagem em rodovias de tráfego intenso.

A interpretação sistemática do artigo 280 do CTB, à luz da Resolução CONTRAN n° 985/2022, permite concluir que a ausência de abordagem do condutor não constitui, per se, vício formal capaz de macular a validade do auto de infração, desde que a infração seja devidamente caracterizada pelo agente de trânsito e que constem do auto todos os elementos necessários à identificação da conduta infracional e do veículo envolvido.

Ademais, a exigência de motivação expressa para a não abordagem do condutor, preconizada pelo recorrido, não encontra eco na legislação de trânsito vigente, constituindo formalismo exacerbado que, se acolhido, inviabilizaria o próprio exercício do poder de polícia de trânsito em diversas situações concretas, em manifesto prejuízo à segurança viária.

No que concerne especificamente ao auto de infração n° DT002F221BQ, o recorrido apresentou imagem extraída do Google Earth do KM 36 da rodovia MT-010, alegando a inexistência de sinalização proibitiva de ultrapassagem no sentido Cuiabá-Rosário Oeste. Contudo, em análise minuciosa dessa prova documental, observa-se que, além de não ser possível verificar com precisão qual o sentido em que trafegava o recorrido no momento da suposta infração, a imagem estática não permite determinar com segurança se o veículo conduzia no sentido Cuiabá-Rosário Oeste ou no sentido Rosário Oeste-Cuiabá, o que seria fundamental para aferir a existência ou não da sinalização proibitiva mencionada no auto de infração.

Ademais, a imagem extraída do Google Earth apresenta limitações intrínsecas quanto à sua atualização temporal, não sendo possível aferir com precisão se a condição da pista e da sinalização no momento da captura da imagem correspondia exatamente à situação existente na data da suposta infração. Salienta-se que obras de manutenção, repintura de faixas e reposição de sinalização vertical são intervenções rotineiras em rodovias estaduais, podendo alterar a configuração do local em períodos relativamente curtos.

Dessa forma, a prova apresentada pelo recorrido não possui robustez suficiente para afastar a presunção de veracidade do auto de infração, que goza de fé pública por ser lavrado por agente público no exercício regular de suas atribuições legais.

Nesse contexto, considerando que a declaração do agente autuador goza de presunção de veracidade, e que o recorrido não logrou êxito em produzir prova inequívoca capaz de afastar tal presunção, impõe-se reconhecer a legalidade e validade do auto de infração n° DT002F221BQ.

Em relação ao auto de infração n° DT002U50JA, aplica-se idêntico raciocínio, uma vez que o recorrido não apresentou qualquer prova capaz de infirmar a constatação realizada pelo agente autuador. A mera alegação de ausência de abordagem e de justificativa para tanto não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade do auto de infração, conforme já explicitado anteriormente.

Importante ressaltar que o procedimento administrativo que culminou na lavratura dos autos de infração observou rigorosamente o devido processo legal administrativo, tendo sido assegurado ao recorrido o direito ao contraditório e à ampla defesa, mediante a regular notificação das autuações e a oportunidade de apresentação de defesa prévia e recurso administrativo.

As defesas administrativas apresentadas pelo recorrido foram devidamente apreciadas pelos órgãos competentes, que, fundamentadamente, mantiveram as autuações, reconhecendo a legalidade dos procedimentos adotados e a materialidade das infrações imputadas.

Ademais, as infrações imputadas ao recorrido - ultrapassagem pela contramão em local com linha de divisão de fluxos opostos contínua - são de natureza gravíssima e colocam em risco a segurança viária, justificando a atuação rigorosa da fiscalização de trânsito, em consonância com os objetivos precípuos do Código de Trânsito Brasileiro, que visa à proteção da vida e da incolumidade física dos usuários das vias terrestres.

Diante de todo o exposto, verifica-se que não houve qualquer vício no procedimento administrativo que culminou na lavratura dos autos de infração impugnados, tendo sido observados todos os requisitos formais e materiais previstos na legislação de regência.

Destarte, a sentença objurgada, ao declarar a nulidade dos autos de infração sob fundamentos que não encontram respaldo na legislação de trânsito vigente, merece ser reformada integralmente.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO INTERNO - INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - NOTIFICAÇÃO POSTADA PARA O ENDEREÇO REGISTRADO PERANTE O DETRAN - DENTRO DO PRAZO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMOU A SENTENÇA - PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

3. Para que seja imputada a responsabilidade civil a Autarquia Municipal é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização da autarquia municipal.

4. O Código de Trânsito Brasileiro dispõe em seu 280: “Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará”, especialmente no inciso VI: “assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

5. No que concerne ao julgamento das autuações e penalidades a Lei n° 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) disciplina em seu artigo 281: “A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. § 1º O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente: I - se considerado inconsistente ou irregular; II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. § 2º O prazo para expedição da notificação da autuação referente às penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação será contado a partir da data da instauração do processo destinado à aplicação dessas penalidades”, bem como em seu artigo 282: “Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. § 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos”.

6. Nesse viés, vem, a Resolução CONTRAN nº 844/2021 (Altera a Resolução CONTRAN nº 723, de 6 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstas nos arts. 261 e 263, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), bem como sobre o curso preventivo de reciclagem).

7. Por fim, o artigo 123, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que: “No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual”, bem como o artigo 271, §7º, da Lei n° 9.503/1997 prevê que: “A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa desse de recebê-la será considerada recebida para todos os efeitos”.

8. Com fundamentos supramencionados foi efetivado o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, conforme o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988 assegura: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” e o artigo 7º do Código de Processual Civil, transcrito: “É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”.

9. Assim, a decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, julgou improcedentes os pedidos inaugurais, sob os argumentos, “in verbis”: “6. Em relação à infração de trânsito impugnada, verifica-se que o reclamante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório para comprovar a existência de vícios do ato administrativo, razão pela qual presume-se a regularidade do ato pelo agente público que aplicou a penalidade. 7. Em contrapartida, o recorrente colacionou no id. 210883330, extratos contendo as postagens das notificações dentro do prazo de 30 (trinta) dias previstos na legislação. 8. Com efeito, em observância ao princípio insculpido no art. 5º, LV, da Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro determina que faz necessário a autoridade de trânsito expedir a notificação do cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de defesa prévia (art. 280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do prazo para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da multa (art. 282). 9. Além disso, convém destacar que não é necessário que seja demonstrada a entrega pessoal da notificação, bastando que o órgão que fez a autuação demonstre a sua expedição, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, para que se tenha como preenchido o requisito legal, previsto no artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil, o que foi observado no caso vertente. 10. Nesse sentido, saliente-se que o recorrente demonstrou que as notificações acerca da infração por ele aplicada foram remetidas ao endereço cadastrado pelo reclamante no sistema do DETRAN, tudo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN nº 182/05. 11. Oportuno ressaltar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considerar-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7º, e 282 § 1º, c/c o art. 123, § 2º, do Código de Trânsito)”.

10. A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma da decisão monocrática, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 223146675). Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo legal (certidão de id. 228492185).

11. A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

12. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

13. Comungando desse mesmo entendimento, vem, os Egrégios Tribunais de Justiças dos Estados do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul, respectivamente, transcritos: REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ÓBICE A RENOVAÇÃO DA CNH – ATO ILEGAL – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MULTA DE TRÂNSITO – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - OCORRÊNCIA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO DA PARTE INFRATORA – SENTENÇA RATIFICADA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA (N.U 0025456-26.2012.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017); E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR – NOTIFICAÇÕES DA AUTUAÇÃO E DO PROCEDIMENTO EFETIVADAS – DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-MS - AC: 08090593920188120001 MS 0809059-39.2018.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 12/11/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/11/2020, grifos nossos); CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA DE TRÂNSITO. OBSERVAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (TJ-RS - AC: 70037226099 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 21/07/2010, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2010, grifos nossos).

14. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). ARTIGO 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E INFRAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. RECURSO IMPROVIDO (N.U 1012940-49.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024, grifos nossos).

15. Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

16. Nesse viés, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

17. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

18. Ainda, em caso de votação unânime, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

19. É como voto.”
(N.U 1017007-57.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).

“RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RECLAMANTE – ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AVANÇAR SINAL VERMELHO – IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DEVIDA – REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 280 DO CTB E PELO ART. 5º DA RESOLUÇÃO N. 920/2022 DO CONTRAN – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO RADAR – REVISÕES DEVEM OCORRER A CADA 5 (CINCO) ANOS (PORTARIA 372/2012 DO INMETRO)– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . Recurso da reclamante conhecido e desprovido.”
(TJ-PR 0055904-10.2021.8 .16.0014 Londrina, Relator.: Marco Vinicius Schiebel, Data de Julgamento: 27/03/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2024).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, e via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025